Tribunal: TJSP
Processo: 0086994-95.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos autos. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Não há qualquer indício nos autos de que a ofendida tenha atravessado a via

Ementa:

Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos autos. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Não há qualquer indício nos autos de que a ofendida tenha atravessado a via e interceptado a trajetória do apelante repentinamente. E, ainda que assim não fosse, estaríamos diante de concorrência de culpas, instituto indiferente na seara penal. Pena bem dosada e corretamente substituída por restritivas de direitos. Pequeno reparo na pena acessória de suspensão da habilitação. Prescrição em concreto. Inocorrência. Não há que se falar em prescrição, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 02.07.2015 e a sentença de primeiro grau foi publicada em 30.05.2019 e, nos termos do artigo 109 inciso IV do Código Penal, seria necessário o decurso do prazo de oito anos entre os dois marcos interruptivos. Parcial provimento ao Apelo defensivo somente para reduzir o prazo de suspensão da habilitação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0086994-
95.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE APARECIDO
DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050 -Voto no 00499
2
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050
Apelante(s): Jose Aparecido Silva dos Reis
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo-Sp
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Ana Helena Rodrigues Melim
Voto no 00499
Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor.
Pleito
de
absolvição.
Impossibilidade.
Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal
entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima)
foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
Alegação de culpa exclusiva da vítima. Não há qualquer
indício nos autos de que a ofendida tenha atravessado a via e
interceptado a trajetória do apelante repentinamente. E, ainda
que assim não fosse, estaríamos diante de concorrência de
culpas, instituto indiferente na seara penal. Pena bem dosada
e corretamente substituída por restritivas de direitos. Pequeno
reparo na pena acessória de suspensão da habilitação.
Prescrição em concreto. Inocorrência. Não há que se falar em
prescrição, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu
em 02.07.2015 e a sentença de primeiro grau foi publicada
em 30.05.2019 e, nos termos do artigo 109 inciso IV do
Código Penal, seria necessário o decurso do prazo de oito
anos entre os dois marcos interruptivos. Parcial provimento
ao Apelo defensivo somente para reduzir o prazo de
suspensão da habilitação.
Vistos.
Ao relatório de fls. 302/306, ora adotado, acrescenta-se que a
ação penal foi julgada procedente para condenar JOSÉ APARECIDO SILVA DOS REIS,
por infração do artigo 302, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
n° 9.503/97), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser
cumprida em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo idêntico ao da pena imposta. A pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação
pecuniária a favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 44, inciso I e
§2°, do CP), esta última fixada em um salário mínimo em razão da condição econômica do
agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050 -Voto no 00499
3
Inconformado com a referida decisão, apelou o acusado às
fls. 320/327. Nas razões apresentadas, pugna pela absolvição por se tratar de hipótese de
culpa exclusiva da vítima, além de não existirem provas sólidas capazes de condená-lo,
baseando-se a condenação apenas em conjecturas. De modo subsidiário, pugna pela
redução da pena, com o consequente reconhecimento da prescrição e alternativamente,
requer a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou, ao menos, que
seja fixado no mínimo legal estabelecido pelo artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação às
fls. 340/344, pugnando pelo não provimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça às fls. 348/352,
opinando pelo provimento parcial ao apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Exsurge dos autos que, no dia 29.07.2011, por volta das
20h30min, policiais militares foram acionados para comparecerem na Rua Santa Rita n°
590, para atenderem uma ocorrência de atropelamento. Ao chegarem ao local, encontraram
o corpo da vítima Genésia Santos da Silva, debaixo de um caminhão de placa AWP
2425- Altonia/PR, o qual era conduzido pelo réu José Aparecido Silva dos Reis.
A vítima já não apresentava sinais vitais, sendo constatado o
óbito no local.
Segundo a tese acusatória, o acusado praticou homicídio
culposo, na direção do referido veículo, contra Genesia Santos da Silva, a qual atravessa na
faixa de pedestres no momento do atropelamento.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/06), pelo laudo realizado no local dos fatos (fls. 30/45) e, mormente,
pelo laudo de exame necroscópico (fls 20/21), dando conta que a vítima faleceu em
decorrência de politraumatismo ocasionado por agente contundente.
A autoria, da mesma forma, é induvidosa.
Em juízo, o acusado tornou-se revel, contudo, de acordo com
sua versão em solo policial (fls. 15), no dia dos fatos, ele estaria conduzindo o veículo
supramencionado, transportando uma carga de roupas, em baixa velocidade, devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050 -Voto no 00499
4
grande fluxo de veículos. Afirma que parou no semáforo, atrás de um ônibus, antes da
faixa de pedestres, contudo, assim que o sinal acusou a cor verde, iniciou a aceleração do
veículo logo após a movimentação do ônibus que estava em sua frente, ocasião em que
veio a atropelar a vítima. Ressalta que devido à altura do caminhão em relação ao solo, não
conseguiu visualizar a ofendida atravessando a via e que após o atropelamento, parou no
local e permaneceu aguardando a chegada da Polícia Militar.
Sob o crivo do contraditório, a testemunha Andre Luiz
Pereira, afirmou que trabalhava com o réu e que presenciou os fatos. Afirmou que a pista
era de mão dupla e que a faixa em que estavam (esquerda) estava com muito trânsito e que
iriam virar na próxima esquina. Confirmou que, com o semáforo ainda no verde, o
motorista andou com o veículo, momento em que não viu a senhora e acabou a atropelando
por não conseguir visualizá-la em virtude da altura do caminhão.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Henrique Rodrigues da Cruz, o qual declarou em juízo que foi ao local dos fatos após o
ocorrido e que o réu, ora condutor do veículo, confirmou ser o responsável pelo
atropelamento da vítima, alegando que não a havia visto. Ademais, o agente militar
informou que o local possuía um grande movimento de pedestres.
As
testemunhas
corroboraram
a
tese
acusatória
e
evidenciaram ser o apelante o responsável pelo homicídio da vítima.
As demais testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente.
Não há dúvida, lado outro, em relação à produção do
resultado e o nexo causal. A vítima faleceu em razão do acidente. A fotografia acostada ao
laudo pericial foi bastante a demonstrar que a vítima, de fato, estava na faixa de pedestres e
que o local possuía iluminação pública, conforme fls. 32/45.
Dessa forma, resta claro que o apelante agiu com culpa no
evento lesivo, haja vista que deixou de respeitar a sinalização de preferência ao pedestre ao
atravessar a via sobre a faixa.
De mais a mais, conforme se extrai do comando insculpido
no art. 214, II, do Código de Trânsito Brasileiro, comete infração de trânsito (age com
culpa, portanto) aquele que deixar de dar preferência de passagem a pedestre que não tenha
concluído a travessia da pista, ainda que o sinal semafórico fique verde para o veículo.
Na mesma linha, o parágrafo único do art. 70 do mesmo
Codex. In Verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050 -Voto no 00499
5
Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre
as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de
passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica,
onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.
Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização
semafórica de controle de passagem será dada preferência
aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo
em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos
veículos”
E não é só.
A alegação trazida pelo apelante de que não foi possível
visualizar a vítima tendo em vista a altura do caminhão em relação ao solo, não é suficiente
para afastar sua responsabilidade pelo ocorrido. Isto porque, o acusado era motorista
profissional, conhecedor das regras de trânsito, sendo, portanto, esperado que nesses casos,
agisse com ainda mais cautela ao transitar pela faixa de pedestre, justamente por saber que
a altura do seu veículo poderia impossibilitar a visibilidade completa.
Logo, por qualquer ângulo que se observe, a responsabilidade
do apelante é manifesta, não havendo se falar em absolvição.
Despicienda,
aliás,
a
discussão
acerca
de
eventual
imprudência da ofendida ao realizar a travessia da via. Frisa-se que mesmo que a vítima
tivesse concorrido de alguma forma para a ocorrência do ilícito (o que não restou
demonstrado), tal fato não teria o condão de excluir a responsabilidade do acusado, já que
não se admite no âmbito penal a compensação de culpas.
Insofismável, mais uma vez, o nexo de causalidade entre a
conduta do réu e o resultado morte, corroborado pelo laudo necroscópico de fls. 20/21.
Plenamente demonstrados, dessa forma, os elementos da
culpa em sentido estrito, razão pela qual a condenação era mesmo medida que se impunha.
No mais, considera-se bem dosada a pena privativa de
liberdade aplicada.
Na primeira fase, a pena base foi fixada no patamar mínimo,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis: dois (2) anos de detenção e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a condição econômica do condenado.
Na segunda fase, a pena foi aumentada corretamente em 1/6
em razão da presença da agravante do inciso V, do art. 298, do CTB (prática do delito no
exercício da função de motorista de transporte de carga), totalizando 02 anos e 04 meses de
detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050 -Voto no 00499
6
Na terceira fase, as penas foram exasperadas de 1/3, pela
causa de aumento prevista no §1o, inc. II do art. 302 (a vítima foi colhida na faixa de
pedestres, circunstância demonstrada nos autos), tendo-se como pena final: 03 anos, 01
mês e 10 dias de detenção. Além disso, o Douto Magistrado de primeiro grau suspendeu,
ainda, a habilitação do réu para dirigir pelo prazo idêntico à pena corporal.
A Defesa sustenta que o prazo da suspensão da habilitação
deverá ser afastado, ou, ao menos, reduzido para o patamar mínimo, haja vista que o
acusado depende dela para manter sua profissão.
Incabível, outrossim, a pretendida exclusão da pena acessória,
prevista no art. 293, da Lei no 9.503/97. Trata-se de sanção cominada cumulativamente à
pena privativa de liberdade, que observou o sistema trifásico, devendo, em suma, a lei ser
respeitada.
Contudo, pequeno reparo comporta a suspensão da
habilitação.
Tal reprimenda é disciplinada pelo artigo 293 do Código de
Trânsito Brasileiro e tem patamares comuns a todos os delitos do diploma: de 2 meses a 5
anos de duração.
Assim, vem se decidindo (jurisprudência) que deve o
Magistrado fundamentar a duração escolhida com base nas circunstâncias judiciais (artigo
59 do Código Penal) e particularidades do caso concreto. Na sentença em exame, todavia,
houve estipulação da suspensão pelo prazo idêntico ao da pena imposta, sem qualquer
fundamentação.
A presença de circunstâncias favoráveis, evidenciada pela
fixação das demais penas no piso legal, sugere a necessidade de assim também ser aplicada
a suspensão.
Nesse sentido, vem decidindo o C. Superior Tribunal de
Justiça: “O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena
privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente
e à gravidade do fato típico, em concreto” (AgRg no REsp 1417545/RS, Min. Rel. Joel Ilan
Paciornik, 5a Seção, julgado em 26/04/2016, v.u.).
Por conseguinte, considerando como pena mínima de
suspensão o prazo de 02 meses e aplicando os aumentos estipulados na segunda e terceira
fase da dosimetria da pena (1/6 e 1/3, respectivamente) reduzo a pena de suspensão da
habilitação para dirigir para 03 meses e 03 dias.
Mantém-se, igualmente, a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086994-95.2011.8.26.0050 -Voto no 00499
7
liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade.
Por fim, o regime aberto é o adequado para o caso, tendo em
vista a pena aplicada, os aspectos subjetivos e as circunstâncias favoráveis do artigo 59 do
Código Penal.
Logo, mantida a pena privativa de liberdade fixada na
sentença, não há que se falar em prescrição, uma vez que o recebimento da denúncia
ocorreu em 02.07.2015 e a sentença de primeiro grau foi publicada em 30.05.2019 e, nos
termos do artigo 109 inciso IV do Código Penal, seria necessário o decurso do prazo de
oito anos entre os dois marcos interruptivos.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso
de apelação, apenas para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para 3 meses e 03
dias, mantendo, no mais, o édito condenatório.
XISTO RANGEL
RELATOR